Tribunal: STF
Processo: RHC 270098
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ORGANIZAÇÃO E ATUAÇÃO COORDENADA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus.

2. A defesa sustenta ausência de fundamentação no acórdão condenatório, pleiteando absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da associação para o tráfico e a aplicação da causa de diminuição de pena. 

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a alegada ausência de fundamentação da condenação; e (ii) analisar a possibilidade de reexame de fatos e provas para afastar a associação para o tráfico ou aplicar o redutor do tráfico privilegiado.

III.RAZÕES DE DECIDIR

4. Os elementos constantes dos autos evidenciam indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, demonstrando atuação coordenada e com finalidade comercial ilícita.  
5. As instâncias ordinárias formaram convencimento motivado com base nas provas dos autos, consideradas as circunstâncias da conduta e a existência de vínculo associativo, o que afasta a incidência do tráfico privilegiado.  
6. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, sendo inviável o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório na via estreita. 
7. Ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.